Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-70.2024.8.11.0027
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000214-70.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA MENDONCA - CPF: 318.019.941-53 (APELANTE), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), BYANCA CASSYA COSTA MIRANDA - CPF: 032.002.971-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA MENDONÇA
.

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA
.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário, decorrente de empréstimo não contratado junto
banco apelado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura nos contratos apresentados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A perícia grafotécnica é essencial para esclarecer a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura nos contratos, uma vez que a parte apelante impugna especificamente a assinatura aposta nos documentos.

3.
A ausência de outros elementos probatórios que permitam assegurar a idoneidade do documento justifica a necessidade de
dilação probatória.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a necessidade de perícia grafotécnica quando há contestação da assinatura e ausência de certeza sobre a veracidade do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que julga improcedente o pedido sem a realização de perícia grafotécnica quando há impugnação específica da assinatura nos contratos apresentados pela parte adversa.”

Jurisprudência relevante citada: N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/01/2024, DJE 27/01/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira
que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da parte apelada, na qual visava à condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais e, ainda restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da parte apelante, decorrente de empréstimo não contratado junto
banco apelado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização da perícia grafotécnica.

2. Mérito.

2.1. Do ato ilícito
da instituição financeira
.

2.2. Da existência de provas dos danos morais.

2.
3
. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A
parte
apelada apresent
ou
suas contrarrazões (ID.
255098195
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA MENDONÇA.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se de
Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da parte apelada, na qual visava à condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais e, ainda restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da parte apelante, decorrente de empréstimo não contratado junto banco apelado.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pelas partes
BANCO PAN S.A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória
.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2. Preliminar arguida pela parte apelante.

2.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização da perícia grafotécnica.

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, pois, por ocasião da impugnação da assinatura constante do documento carreado aos autos, bem como, diante da ausência de outros elementos probatórios que permitam ao julgador assegurar a idoneidade do referido documento que supostamente comprova a relação jurídica entre as partes, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide dispensando a dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

A perícia grafotécnica é a única prova capaz de elucidar a questão controversa, uma vez que o apelante impugna especificamente a assinatura aposta nos contratos firmados junto à instituição financeira, e considerando que as assinaturas neles constantes possuem semelhança com aquelas presentes nos documentos pessoais, mostra-se prudente a realização da prova técnica, conforme outrora requerido pela parte apelante em ID.
255098192
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA - VICIO DE CONSENTIMENTO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Diante da contestação de assinatura lançada no instrumento contratual que aparelha o processo executivo, e
não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, notadamente quando a prova foi requerida nos autos, conforme dispõe o art. 428, I, do CPC, uma vez
que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.

Recurso Provido.

(N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024) (grifo nosso)

Por tais razões, acolho a preliminar meritória.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024